Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721248-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL DA SEE/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PEDRO JOSÉ DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de mandado de segurança ajuizado contra a SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar visando suspender o ato administrativo que afastou a concessão de ampliação de carga horária ao autor agravante. Em suas razões recursais (ID 59485952), o impetrante alega que “a impetrada impôs ao autor a obrigação do exercício das 40 horas semanais, no turno diurno, ou seja, exigiu que o Impetrante saísse do turno noturno, no qual se encontra há mais de 26 anos (desde que ingressou na SEE), e passasse a atuar somente no turno diurno.”, e que essa exigência “não encontra guarida na Lei Distrital no 5.105/2013, que trata da carga horária da carreira do Magistério do Distrito Federal.” Diz que “o ato praticado pela agravada tratou de forma diferenciada servidores da carreira de um mesmo órgão, em razão do turno de trabalho: o noturno.”, e que “os parâmetros fixados pela autoridade pública não pode estabelecer diferenciações entre servidores de um mesmo órgão público, criando condições prejudiciais àqueles que há dezenas de anos trabalham no turno noturno.” Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando “seja restabelecida a ampliação da carga horária do Impetrante, com o exercício de 20 horas no turno matutino e 20 horas no turno noturno, no formato inicialmente aplicado.” Preparo recolhido (IDs 59489126 e 59489127). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Nesse sentido, deve-se verificar se os requisitos acima foram atendidos para se conceder a liminar postulada. Pois bem. Compulsando os autos verifico que o impetrante impugna o ato praticado pela Administração juntado no Id 196290434 - Pág. 24. Eis a essência do ato impugnado: “1. Retornam os autos a esta Subsecretaria para reanálise da ampliação da carga horária, de trabalho de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, do servidor PEDRO JOSE DOS SANTOS, matrícula n° 34.246-7, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica. Considerando o disposto no Despacho 139848966 e o contido na Portaria n° 412/2024 TORNO SEM EFEITO o Despacho 139497312, haja vista o poder-dever da Administração de rever os seus atos, de modo a adequá-lo aos preceitos legais. 3. Observando o interesse da Administração Pública e o normativo que rege a matéria, INDEFIRO a autorização de ampliação de carga horária para atuação no matutino e noturno. 4.Caso seja de interesse do servidor em assumir carência de 40 horas semanais, no diurno, o mesmo deverá comparecer à Gerência de Lotação e Movimentação. 5.Encaminhe-se presente processo para tornar sem efeito OS documentos 139777311 e 139778233, bem como para providências decorrentes.” Ocorre que, da leitura do aludido ato administrativo, não se infere, nessa avaliação sumária, a existência de ilegalidade ou abuso de poder contra direito líquido e certo do impetrante. Ademais, nessa avaliação não exauriente, deduz-se que os parâmetros fixados para deferir ou não os pleitos de ampliação de jornada se inserem dentro do mérito administrativo. Pelo que se vê, os requisitos para o deferimento da ampliação de jornada foram estabelecidos para atender à questões de conveniência e oportunidade que competem ao gestor público avaliar. Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade no documento de Id 196290434 - Pág. 20, cujo teor serve para o entendimento da dinâmica em que se insere o pleito do impetrante. Veja-se: “4. Nessa senda, com fulcro na regulamentação estabelecida previamente na Portaria n° 415, de 15 de abril de 2024, esta Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários (Diset) destacou c previsto no art. 2o, inciso I, §1°, no qual "o Professor de Educação Básica deverá ser encaminhado parc carência de 40 (quarenta) horas no diurno, em jornada ampliada ou, excepcionalmente, para atuação no regime de vinte mais vinte horas, no turno diurno". Outrossim, constatou-se a existência de carências no CEP-ETB no turno diurno. (139342539) Por fim, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep) autorizou o pedido inicial, nos seguintes termos (139497312): Considerando que o cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais na Educação Profissional e Tecnológica se dá em no regime de 20 mais 20 horas, AUTORIZO, em caráter excepcional, a ampliação da carga horária, de trabalho de 20 para 40 horas semanais, do servidor PEDRO JOSE DOS SANTOS matrícula no 34.246-7, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, para atuação no matutino e noturno. 6. Observa-se que a autorização supracitada teve por fundamento o regime de jornada 20 (vinte)+20 (vinte) horas aplicado à Educação Profissional e Tecnológica. Entretanto, a portaria de ampliação estabelece que, mesmos nesse tipo de jornada, a ampliação só pode ser concedida para atuação no turno diurno. 7. Noutro ponto, cabe mencionar que os critérios de Ampliação de Carga Horária, a saber: exclusivamente, para turno diurno, em atividade de regência de classe, fora definida conforme a necessidade atual da Secretaria de Estado de Educação (SEE/DF) ao suprimento das carências no turno diurno, considerando a redução gradativa do atendimento educacional no turno noturno, bem como, o objetivo em reduzir o número de profissionais sob contratação temporária.” Outrossim, não se deve perder de vista que, na esteira do que prescreve a súmula 473, do STF, “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (destaquei). Diante disso, a liminar deve ser indeferida Assim, INDEFIRO a LIMINAR.” Em um juízo de cognição sumária, e tão somente para fins de análise da medida liminarmente postulada, não há subsídios suficientes que permitam sua concessão, tendo em vista que o servidor recorrente não logrou comprovar qualquer nulidade flagrante em ato praticado pela administração pública, o que impossibilita a avaliação da procedência das alegações apresentadas e, via de consequência, a relevância da argumentação desenvolvida. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Destaca-se que o texto legal (Lei no 5.105/13) exige a existência de dois requisitos para a concessão da ampliação buscada pela parte agravante: carências definitivas e disponibilidade orçamentária (art. 9o, §3o), sendo inviável sua verificação de pronto nos autos, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Também não se pode extrair do feito, em cognição sumária, o respeito à prioridade aos demais servidores com maior tempo de regência de classe, em caso de concorrência com demais professores, conforme previsão do §4o, art. 9o da Lei 5.105/13 (§ 4o Na ampliação da carga horária semanal de vinte para quarenta horas, observada a necessidade da Secretaria de Estado de Educação e a disponibilidade orçamentária, deve ser dada prioridade ao servidor com maior tempo em regência de classe). Com efeito, o exame aprofundado da sustentada ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado - a negativa de permanência da ampliação da carga horária de trabalho, de 20 horas para 40 horas semanais, nos moldes em que outrora deferido ao servidor impetrante - deve ser realizada em momento oportuno, após a devida instrução do feito. É dizer, a comprovação dos fatos alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos do autor são idôneos, como alega o recorrente, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. Nesse cenário, o pressuposto da relevância da fundamentação estaria demonstrado - no enfoque da imprescindibilidade da medida antes do estabelecimento do contraditório - apenas na evidência de erro crasso praticado pela Administração Pública, o que não é o caso. O ato administrativo está guarnecido de presunção de veracidade e de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada diante da demonstração, em juízo, da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela Administração Pública. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade, em sede de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte “ex adversa”, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público ao ato ora impugnado. Tal conclusão não se revela possível no prematuro momento processual em que se encontra a demanda. Sob essa ótica, se o ato administrativo se distanciou de suas finalidades legais, se ofende aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, esse controle será implementado mediante o exame de mérito da ação originária ajuizada pelo ora agravante, não sendo prudente adiantar a conclusão atinente a esse controle em sede de liminar, por não divisar, na hipótese, os requisitos cumulativos legais para tal mister. Isso porque a valoração nesse momento acerca do mérito da atuação administrativa, quando não se trata de erro crasso e inequívoco, conduziria a flagrante violação e inobservância à presunção de veracidade e de legitimidade que guarnece os atos administrativos. Não se está a afirmar que os atos administrativos sejam absolutos e irretorquíveis, mas sim, que a sua presunção de veracidade e de legitimidade - amparadas no primado da supremacia do interesse público sobre o particular - apenas pode ser afastada por decisão judicial precedida por devido processo legal. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/2009). P. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator